Tribunal: STF
Processo: Rcl 57332
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. R. L. A. afirma que o Juízo reclamado deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    É que a autoridade reclamada, em informações, noticiou o que se segue (eDoc 127):



    Quanto ao objeto da reclamação, esclareço que decisão proferida na presente data reconheceu, em parte, a alegação de cerceamento de defesa causado pela fragmentação da prova documental produzida pela acusação e determinou o saneamento da situação, nos termos ali especificados. 



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente